Tribunal: TJMT
Processo: 1017197-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017197-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONDOMINIO FLORAIS ITALIA - CNPJ: 28.505.751/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DOS NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES – DÍVIDA CONTROVERSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A determinação para que a agravante promova a exclusão do registro de inadimplência tem pertinência na medida em que o débito imputado à agravada decorrede de diligência unilateral de recuperação de consumo não faturado e sobre o qual paira fundada controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1028032-57.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO FLORAIS ITÁLIA
, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor, ora agravado, no banco de dados do SPC e SERASA.

Para tanto, narra a agravante que o autor, ao argumento de que o valor da fatura destoa da média geral dos meses anteriores, bem como que não foi comunicado da realização da perícia no local, pleiteia a declaração da inexigibilidade da fatura, datada de 25.02.2021, no valor de R$ 13.677,35 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), cujo débito foi inscrito no SPC/SERASA.

Alega que, diferentemente do alegado pelo condomínio agravado, as faturas cobradas durante o período são dotadas de plena exigibilidade, sobretudo porque foram precedidas de inspeção realizada na unidade consumidora, quando se constatou que o medidor apresentava desvio de energia elétrica, provocado por ação humana.

Assim, evidenciada a existência de consumo irregular na unidade consumidora titularizada pelo autor, deve ser mantida a negativação do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de inserir o nome do autor, ora agravado, no banco de dados do SPC e SERASA.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem restaram demonstrados.

É que, a determinação para que a agravante promova a exclusão do registro de inadimplência tem pertinência na medida em que o débito de R$ 13.677,35 (treze mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), imputado ao agravado, refere-se a 14.227 kwh (quatorze mil, duzentos e vinte e sete quilowatts), apurado em diligência unilateral de recuperação de consumo não faturado, o que, por sua vez, encontra-se
sub judice
, ante a fundada discordância da parte autora.

Nesse passo, mostra-se evidente o perigo de dano, haja vista que a manutenção da negativação por dívida controvertida tem a total aptidão de causar prejuízos econômicos e embaraços nas relações comerciais do condomínio autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021